Tribunal: TRF3
Processo: 0003099-57.2012.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
85/208)

0003099-57.2012.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA NÃO SATISfATIVA. HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

- Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

- Conforme a decisão agravada, descabe-se falar em ação cautelar de natureza satisfativa, considerando a existência da ação de cobrança promovida pela autarquia, bem como que a decisão obtida não obsta a cobrança do credito, mas apenas suspende a sua exigência, enquanto não decidido o mérito da questão.

- No tocante à verba honorária, a quantia estipulada (R$ 10.0000,00) remunera dignamente o trabalho exercido pelo advogado da parte autora em sede de ação cautelar e atende os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§o 2o a 8o, sendo indevida a majoração em sede recursal no caso concreto.

- Foram analisadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido. Decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas tais como ilegalidade ou abuso de poder não devem ser modificadas.

- Agravo interno desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003099-57.2012.4.03.6104

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DOREHYL DI GIACOMO

Advogado do(a) APELADO: NILTON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP18423-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003099-57.2012.4.03.6104

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DOREHYL DI GIACOMO

Advogado do(a) APELADO: NILTON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP18423-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que, nos termos do art. 932 do CPC/2015 (Lei n. 13.105/2015), em ação cautelar inominada, negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a r. sentença que não restabeleceu benefício cassado, mas apenas suspendeu a exigibilidade de débito objeto de ação de cobrança em apenso (0008739 02 2016 403 6104) até o seu respectivo julgamento de mérito.

O INSS reitera a argumentação aduzida no recurso de apelo, relativa à impossibilidade de ajuizamento da ação cautelar em face ao seu caráter satisfativo e a falta de ajuizamento de ação principal.

Requer seja exercido juízo de retratação ou em caso negativo seja o feito levado em julgamento ao respectivo órgão colegiado.

A agravada, intimada a se manifestar, apresentou as contrarrazões, pugnando pela majoração da verba honorária.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003099-57.2012.4.03.6104

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DOREHYL DI GIACOMO

Advogado do(a) APELADO: NILTON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP18423-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

Por primeiro, eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

De outra parte, a decisão foi bem clara ao fundamentar a desnecessidade de interposição da ação principal, considerando a existência da ação de cobrança promovida pela autarquia, bem como que a decisão obtida não obsta a cobrança do credito, mas apenas suspende a sua exigência, enquanto não decidido o mérito da questão.

Colaciono excertos da decisão:

Se “...não houve o deferimento pleno da liminar na presente medida cautelar, não se pode inferir a pretensão dos requerentes de conferir-lhe natureza satisfativa pelo fato de não ter havido a propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, com a propositura da ação ordinária de cobrança promovida pelo INSS no 0008739-02.2016.403.610, resta despropositada a alegação do não cumprimento desta exigência.

E

“...deferimento parcial da medida cautelar -suspensão do crédito enquanto discutido o mérito na ação ajuizada pelo INSS- não está a obstar o direito de cobrança da autarquia. Com efeito, conforme já fundamentado em sede de agravo de instrumento a justificar a medida cautelar parcialmente deferida, os valores cobrados são de elevada monta (R$ 329. 532,52), e não há qualquer possibilidade de prejuízo à autarquia que, se vencedora na ação por ela proposta, poderá de imediato executar o devido de forma que não há, portanto, a alegada ofensa ao artigo 115 da Lei 8.213/91.

Por último no tocante à verba honorária as partes são sucumbentes e foram condenadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. Considero que a quantia estipulada remunera dignamente o trabalho exercido pelo advogado da parte autora em sede de ação cautelar e atende os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§o 2o a 8o, sendo indevida a majoração em sede recursal no caso concreto.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido. Decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas tais como ilegalidade ou abuso de poder não devem ser modificadas.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada, nos termos da fundamentação do voto.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA NÃO SATISfATIVA. HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

- Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

- Conforme a decisão agravada, descabe-se falar em ação cautelar de natureza satisfativa, considerando a existência da ação de cobrança promovida pela autarquia, bem como que a decisão obtida não obsta a cobrança do credito, mas apenas suspende a sua exigência, enquanto não decidido o mérito da questão.

- No tocante à verba honorária, a quantia estipulada (R$ 10.0000,00) remunera dignamente o trabalho exercido pelo advogado da parte autora em sede de ação cautelar e atende os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§o 2o a 8o, sendo indevida a majoração em sede recursal no caso concreto.

- Foram analisadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido. Decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas tais como ilegalidade ou abuso de poder não devem ser modificadas.

- Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.